Tribunal: TJBA
Processo: 8063838-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063838-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

AGRAVADO: IRAILDES DA COSTA FARIAS MARINHO

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA ACERCA DO REGIME JURÍDICO PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO. CUMPRIMENTO COM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE CONFIGURADA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Porto Seguro contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade da exequente e o direito ao cálculo do adicional por tempo de serviço (anuênios) computando-se o período trabalhado sob o regime celetista, com fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exequente possui legitimidade para a execução, comprovando o vínculo anterior com o município; (ii) saber se é possível a contagem de tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de adicional por tempo de serviço após a transposição para o regime estatutário; (iii) saber se o valor fixado a título de multa diária (
astreintes
) é excessivo.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos comprova a condição de substituída processual e a existência de vínculo funcional com o Município desde 1992, legitimando a propositura da execução individual.

4. O título executivo judicial coletivo e a Lei Municipal nº 423/2001 (arts. 66 e 97) não fazem distinção quanto ao regime jurídico para fins de contagem de tempo de serviço, assegurando o direito ao adicional independentemente de o vínculo inicial ter sido celetista.

5. A Súmula 678 do STF reforça a inconstitucionalidade de normas que afastam a contagem do tempo de serviço celetista para servidores que passaram ao regime jurídico único.

6. A rediscussão acerca da abrangência do título judicial em sede de cumprimento de sentença ofende a coisa julgada, uma vez que a matéria de mérito já foi decidida na fase de conhecimento.

7. A fixação de multa diária (
astreintes
) contra a Fazenda Pública é cabível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, mostrando-se o valor de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00, razoável e proporcional.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8063838-86.2025.8.05.0000
,

figurando, como agravante,

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e, como agravada,
IRAILDES DA COSTA FARIAS MARINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.